Tribunal: TJSP
Processo: 2015535-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2015535-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GERALDO LOPES CARDOSO, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2015535-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.338
2
Agravo Interno n. 2015535-37.2020.8.26.0000/50000
Voto n. 20.338
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro - 9a Vara Cível)
Agravante:
Geraldo Lopes Cardoso
Agravado:
BV
Financeira
S/A
-
Crédito,
Financiamento
e
Investimento
MM. Juiz:
Anderson Cortez Mendes
Processual. Agravo interno. Decisão monocrática que
manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita.
Pretensão à reforma. Agravante que, a teor dos elementos
de convicção constantes dos autos, revelou potência
financeira incompatível com a concessão do benefício da
gratuidade.
RECURSO DESPROVIDO
I Relatório.
Trata-se de agravo interno interposto por Geraldo Lopes
Cardoso contra a decisão monocrática de fls. 70/75 dos autos anexos que manteve
o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.
Nas razões recursais o agravante insiste em alegar que faz jus à
concessão da benesse, repisando os argumentos esposados no agravo de
instrumento (fls. 1/8).
II Fundamentação.
Este agravo interno não comporta provimento, uma vez,
que as alegações feitas nas razões recursais não abalam os fundamentos da
decisão agravada.
O agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra a
decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, ao seguinte fundamento: “O(a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2015535-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.338
3
autor(a) reside em Jacareí/SP, comarca diversa daquela em que ajuizada a demanda, e contratou
advogado particular, com escritório localizado em São Paulo, renunciando à prerrogativa que lhe
confere o Código de Defesa do Consumidor e, assim, demonstrando ter condições de deslocar-se para
a Comarca da Capital a fim de comparecer às audiências eventualmente designadas ou participar de
outros atos judiciais que dependam de sua presença. Ora, a alegação de hipossuficiência financeira é
incompatível com a renúncia ao foro privilegiado do domicílio do consumidor, garantido no art.
101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. (...) A opção feita pelo consumidor de deslocar
seu pleito para foro distante de seu domicílio, sem despender o necessário ao exercício do direito de
ação e sem qualquer vantagem para o desfecho da lide, onera o Estado e a parte contrária pela
eventual necessidade da prática de atos fora da Comarca e até pelo custeio de seu próprio
deslocamento.” (fls. 14, dos autos anexos).
Esta decisão foi mantida pela decisão monocrática ora
combatida.
Inconformado, o agravante postula a reforma da decisão. Insiste
em afirmar que comprovou sua hipossuficiência e argumenta ainda que o fato de ter
ajuizado a ação em comarca diversa a que reside não afasta sua hipossuficiência.
As alegações do agravante não podem ser acolhidas.
Como se observa, as razões deste agravo interno repetiram a tese
de que o agravante teria comprovado sua hipossuficiência.
Essa repetição impõe a relativização da exigência feita no § 3o, do
artigo 1.021, do Código de Processo Civil, porque não é necessário ir além das
razões de decidir que animaram a decisão hostilizada.
Pois bem.
A presunção de insuficiência de recursos é elidida pelos
elementos de convicção constantes dos autos. Vale reiterar o fundamento
expendido na decisão combatida, no sentido de que embora tenha a prerrogativa de
propor a ação em seu domicílio (Jacareí-SP) o agravante optou por ajuizá-la em São
Paulo-SP, distante cerca de 80 (oitenta) quilômetros daquela cidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2015535-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.338
4
Tal circunstância, conforme anteriormente consignado, aliada ao
fato de que o agravante contratou advogado particular, afasta a presunção legal de
hipossuficiência. (Anote-se que a contratação de advogado, per se, não é razão para o
indeferimento da gratuidade, mas tal fato ganha relevo quando aliado a outro ou
outros fundamentos.)
No caso concreto, portanto, conforme exposto, a presunção de
insuficiência de recursos foi elidida por elementos de convicção constantes dos
autos, tecendo o agravante inócuas considerações, como acima explicitado.
Deve-se levar em conta, ademais, que, em boa hora, o Código de
Processo Civil estabelece que o benefício da justiça gratuita pode ou não ser
concedido para todo o processo ou para a prática de determinados atos, mais ou
menos custosos. Prevê, ainda, a possibilidade de abatimento (redução) e de
parcelamento. É o que se colhe do artigo 98, § 5o, do aludido diploma legal.
Enfim, não há direito líquido e certo à gratuidade. Há, sim,
presunção legal, que pode e deve ser aferida pelo juiz da causa, inclusive de ofício.
E, neste caso concreto, nada autoriza que ao agravante seja, neste momento,
concedida a justiça gratuita.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)